Tribunal: STF
Processo: RE 1447296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE NÍVEL AUXILIAR PARA INTERMEDIÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO. LEIS: NS. 7.995/1990, 10.259.2001, 12.249/2010, 12.772/2012 E 13.681/2018. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Rondônia:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE NÍVEL AUXILIAR PARA INTERMEDIÁRIO. CARGO ANTERIOR A TRANSPOSIÇÃO EXIGIA SEGUNDO GRAU COMPLETO. ENQUADRAMENTO INCORRETO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECE E NEGA PROVIMENTO RECURSO DA UNIÃO” (fl. 1, e-doc. 12).



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, apenas para prequestionamento (e-doc. 16).



    2. A recorrente alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 43. 



    Argumenta que “a discussão central está fixada acerca do enquadramento de servidores transpostos para o quadro da União (por força do previsto no Art. 89 dos ADCT) que sem escolaridade para o cargo, tiveram reconhecido uma ilegal ascensão funcional para nível do qual não tinham escolaridade quando contratados pelo Estado de Rondônia” (fl. 6, e-doc. 18) 



    Ressalta que “o cargo de nível auxiliar não exigia nenhuma escolaridade, sendo nível básico perante aquele ente. O próprio autor sequer possuía formação no 2º grau, que só adquiriu em 1992 (...) ou seja, após a vigência da nova ordem constitucional. Se o que se transpõe é o vínculo estatutário e esse é de nível básico, até porque em seu ingresso não possuía nível médio, o enquadramento somente poderia ser realizado nesse mesmo nível. Não poderia ocorrer uma ascensão funcional após a Constituição da República, que a veda explicitamente” (fl. 9, e-doc. 18).



    Assevera que “o autor não pode ser alçado a carreira diversa daquelas previstas para os transpostos do ex-Território de Rondônia, que são os quadros em extinção da Lei 12.800/2013. A carreira dos motoristas federais, concursados como tal, é diversa. A Lei 8.460 não atingiu as carreiras da Lei 12.800, até porque ao tempo de sua edição esta última não existia, sequer havia a Emenda da transposição” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pede provimento do recurso extraordinário (fl. 11, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. A Turma Recursal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e na situação fática apresentada, decidiu a controvérsia referente a reenquadramento nestes termos:



    “1. Trata-se de recurso da UNIÃO contra sentença do juízo da 6º vara SJ/RO que concedeu o pedido de reenquadramento do cargo de nível auxiliar para nível intermediário, por considerar que o equivalente ao grau de instrução da parte autora à época da transposição é cargo de nível intermediário, razão por que está errado o seu enquadramento no cargo de auxiliar operacional, que é de nível auxiliar.



    2. Nas razões alega a UNIÃO que o cargo de nível auxiliar não exigia nenhuma escolaridade, sendo nível básico perante aquele ente. O próprio autor sequer possuía formação no 2º grau que só adquiriu em 1992 (id. 389107870,ou seja, após a vigência da nova ordem constitucional. (...)



    5. A pretensão do autor é de natureza financeira, de modo que objetivo principal da lide não é anulação ou cancelamento de ato administrativo, pois tratando a norma inserta no art. 3º, §1º, III da Lei 10.259/2001, de regra restritiva do uso do direito de ação, assegurada na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXV, CF), deve ser interpretada restritivamente uma vez que sendo a Administração Pública Federal sempre ré perante os Juizados Especiais Federais quase a totalidade dos litígios sob seu exame diz respeito sempre a algum ato, comissivo ou omissivo, de natureza administrativa.



    6. Não se trata, portanto, de anulação ou cancelamento de ato administrativo, uma vez que o pedido inicial gravita em torno de se analisar o reenquadramento da parte autora para o nível intermediário. Rejeito, assim, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Federal.



    7. De início, destaco que o caso ventilado na sentença proferida no feito 1003945- 65.2019.4.01.4101 (Id 188237533) comporta situação distinta da tratada na presente ação, tendo em vista que o autor ocupava cargo de nível auxiliar quando integrante dos quadros do ex-Território Federal de Rondônia.



    8. A sentença, ao conceder o pedido da parte autora considerou que se acha demonstrado nos autos que a parte autora ocupava no ente político anterior, quando da opção pela transposição, em 06.05.2013, o cargo de agente de atividades administrativas (id 389107880), cujo grau de instrução é o 2º grau completo.



    9. Como consignado na sentença, à premissa jurídica fundamental fixada na decisão a de que não importa a escolaridade do servidor (atual), mas a escolaridade do cargo por ele ocupado no exato instante da opção pela transposição, seguindo a seguinte lógica:a) Cargos de Nível Auxiliar que não exigem formação; b) Cargos de Nível Intermediário que exigem segundo grau completo; c) Cargos de Nível Superior que exigem terceiro grau completo.



    10. Comprovado que a autora ocupava cargo de nível médio, faz jus à reclassificação ao nível intermediário, como assentado na sentença.



    11. Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO do recurso da parte ré, mantendo integralmente sentença” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    5. Ressalte-se que se trata, na espécie vertente, de matéria infraconstitucional, como se percebe nos seguintes trechos da sentença: 



    “Alega que a UNIÃO não fez o enquadramento na classificação correta, desobedecendo ao Anexo X da Lei nº 7.995/90 (...)



    (...) Lei 12.249/2010, entre seus artigos 85 a 102, acabou por estabelecer requisitos e o modo de fruição do direito reconhecido (...)



    Isso porque os ex-servidores do Estado de Rondônia integram quadro próprio, atualmente disciplinado pela Lei 13.681/2018 e outros diplomas específicos (exemplo da Lei 12.772/2012 da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), de modo que não se pode pretender aplicar leis que não digam respeito à peculiar condição dos servidores transpostos, a exemplo da Lei 7.995/1990” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.995/1990, 12.249/2010, 12.772/2012 e 13.681/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 162/1995 DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 290). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.107-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.2.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.190.688-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário DJe 11.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o reenquadramento de servidores públicos estaduais possui caráter infraconstitucional. Agravo regimental improvido” (RE n. 642.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.5.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o reenquadramento de servidores públicos estaduais possui caráter infraconstitucional. Agravo regimental improvido” (RE n. 441.194-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJe 7.10.2005).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora